Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708311-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS FERREIRA CORREIA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO CARLOS FERREIRA CORREIA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0706928-83.2021.8.07.0012, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 222218788 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau não acolheu o pedido formulado pelo executado, consistente no desbloqueio da quantia de R$ 162,30 (cento e sessenta e dois reais e trinta centavos), sob o fundamento de que não fora juntado extrato da conta sobre a qual incidiu a penhora e, por isso, não restou comprovada a origem salarial da verba. Em suas razões recursais (ID. 69526397), o agravante alega que os bloqueios realizados (IDs. 216291979 e 216291982, origem), no valor total de R$ 162,30, ocorreram na conta em que recebe seu salário, qual seja, Banco Nubank. Aduz que, por constituírem verba salarial, tais valores são, como regra, impenhoráveis, razão pela qual é impositiva a desconstituição integral do bloqueio. Sustenta que a referida quantia não pode ser constrita, porquanto o débito exequendo não tem natureza alimentar e o agravante não aufere mensalmente valor superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que os valores sejam desbloqueados. Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 69608059, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. O agravante, que é representado judicialmente pela DPDF (ID. 70626218), argumenta que a petição recursal deveria ter incluído a postulação da gratuidade de justiça, mas acidentalmente deixou de fazê-lo, tratando-se de mero erro material. Acrescenta que, por equívoco, por não perceber que o pedido de gratuidade ainda não fora apreciado pelo Juízo de origem, deixou de incluí-lo na confecção do agravo de instrumento. Afirma que não dispõe de recursos para custear o pagamento do preparo recursal em dobro, na importância de R$92,56 (noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos). Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, deixou de fazê-lo, limitando-se a apresentar justificativa no sentido de que a ausência de postulação para a concessão da gratuidade de justiça deveria ser interpretada como mero erro material (ID. 70626218). No caso, cuida-se de evidente tentativa de emenda à petição recursal após a viabilização da regularização de sua interposição por esta Relatoria, o que não se revela possível. O não recolhimento em dobro do preparo é, portanto, circunstância caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de abril de 2025 às 14:26:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora